Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745605-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES em face da decisão monocrática de ID 53247900 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinou a suspensão do processo até o julgamento final do recurso. Argumenta a existência de contradição na decisão, uma vez que não é de seu interesse a suspensão da ação de revisão contratual ajuizada na origem, mas sim a suspensão dos efeitos do contrato objeto da revisão. Pugna pela consideração da documentação apresentada na origem como fato novo, para que seja admitido o alongamento da dívida. Requer a retratação da decisão ou o conhecimento e provimento do recurso para deferir o efeito suspensivo dos contratos objetos da ação de revisão contratual. NEIF SALIM NETO apresentou contrarrazões de ID 54400451, pugnando pela admissão no processo a partir de seu comparecimento espontâneo e pelo não provimento do recurso. Informações prestadas pelo juízo de origem no ID 54438069. BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões de ID 55278543 pelo não conhecimento ou não provimento do recurso. É o breve relatório. D E C I D O. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o relator poderá realizar o juízo de retratação da decisão recorrida, após a apresentação de manifestação da parte agravada: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante não pleiteou e não possui interesse na suspensão do processo de origem, razão pela qual o dispositivo da decisão deve ser reformado, sob pena de se configurar decisão extra petita. Contudo, conforme fundamentado na decisão recorrida, o efeito suspensivo apenas fora deferido em razão da ausência de apreciação de matérias deduzidas pelo agravante na origem, rechaçada a possibilidade de concessão de alongamento da dívida em decisão de caráter sumário, exigindo-se dilação probatória. Não é possível conceder a suspensão dos contratos objetos da ação de revisão contratual, uma vez que não houve reconhecimento da probabilidade do direito quanto ao ponto, mas apenas o reconhecimento do direito à apreciação de todas as matérias apresentadas ao juízo no pedido de tutela de urgência. A fim de compatibilizar o interesse do recorrente no prosseguimento do processo, e diante da probabilidade do direito sobre o caráter citra petita da decisão recorrida, é possível, no presente caso, a concessão da tutela antecipada para determinar a apreciação integral e imediata das matérias aventadas pelo agravante no juízo de origem. Dessa forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 2o do CPC, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão agravada de ID 53247900 para deferir a tutela antecipada e determinar a imediata apreciação sobre a nulidade, ilegalidade ou abuso indicados pelo agravante como aptos à concessão da medida liminar requerida na petição inicial. À Secretaria para comunicar a presente decisão ao juízo de origem com urgência. Intime-se o Agravante para manifestar, em 5 dias, se permanece seu interesse no julgamento do Agravo Interno. Verifica-se que NEIF SALIM NETO já está cadastrado nos autos como agravado. Sendo assim, intimem-se as partes acerca da retratação. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024 17:54:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador